Tribunal: STF
Processo: RE 1516899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional no qual se alega afrontas às Súmulas 213, 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.



    Anote-se a ementa da decisão proferida pelo Tribunal de origem (e-doc. 141):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO



    1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgada. 



    2. Neste passo, foi editada a Súmula STJ nº 461, que dispõe, in verbis: ‘O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. 



    3. Note-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da aplicação da Súmula STJ nº 461 aos casos de mandado de segurança. Confira-se: AgInt no REsp 1778268/RS, REsp 1596218/SC. 



    4. Considera-se, portanto, título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais devidos a partir da impetração do writ, a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, que reconhece o direito à compensação tributária, podendo o credor optar entre a compensação e a restituição do indébito, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 



    5. O e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 889.173/MS, em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do Mandado de Segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 



    6. Verifica-se, pois, o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva da ordem, sob a sistemática de precatórios. 



    7. Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas os opostos pela contribuinte foram acolhidos para declarar que o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente engloba aqueles relativos ao período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, observada eventual prescrição (e-doc. 167).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não observou o enunciado contido nas Súmulas nºs 269 e 271 desta Corte que determinam, respectivamente, que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança", e que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial própria.”.



    Assevera que “(...) a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:



    “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 



    “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF). 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’.



    3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 



    4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 



    5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.480.775-ED/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 12/06/2024). (grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que, judicialmente, os efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança devem ser reclamados “pela via (...) própria” (Súmula nº 271), não se admitindo “o uso de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF).



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente